Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-57.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802120-57.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802120-57.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alegava descontos indevidos em razão de suposto contrato não celebrado com instituição bancária, referente a saque via cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC).

Sentença de improcedência fundamentada na existência de contrato firmado com o banco e na comprovação da efetiva disponibilização e utilização do valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de serviço de crédito com reserva de margem consignada entre a parte autora e o banco réu, bem como se estão presentes elementos que autorizem a restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos acostados aos autos, especialmente contrato assinado e comprovante de transferência via TED, demonstram a existência de contratação válida e o recebimento dos valores pela autora.

5. Comportamento contraditório da parte autora, que somente após cinco anos de usufruto dos valores passou a alegar desconhecimento da contratação, afasta a tese de vício de consentimento.

6. Inexistência de ilicitude na conduta do banco que autorize indenização por danos morais ou repetição do indébito.

7. Inversão do ônus da prova inaplicável, nos termos do art. 373, I, do CPC, diante da ausência de elementos que evidenciem a alegada inexistência da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação e a disponibilização dos valores ao consumidor, é legítimo o desconto em benefício previdenciário decorrente de cartão de crédito com reserva de margem consignada. 2. Não configura dano moral nem enseja restituição de valores a alegação de inexistência contratual quando comprovado o recebimento e a utilização dos valores pelo consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802120-57.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSILDA ANTONIA DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 9017787), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) relativos a um empréstimo realizado via saque com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 9017817) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco e realizou um saque, no valor de R$1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) no dia 02/05/2016, disponibilizado ao apelante via TED em conta corrente de sua titularidade. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 9017842) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 9017846), sustenta o apelante, que a parte recorrida juntou nos autos um contrato diverso da relação discutida na petição inicial, aponta que os documentos juntados pelo banco não comprovam a

anuência da parte recorrente em com a relação jurídica objeto da presente demanda, muito menos o recebimento dos valores em sua conta.

Contrarrazões em petição de (ID n° 9017850) na qual o apelado esclarece que, o suposto contato de nº 12156324, objeto da presente demanda, na verdade trata-se do código de reserva de margem (RMC) correspondente ao contrato cartão de crédito nº45820544, firmado pela parte recorrente, conforme já demonstrado em sede de contestação.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

No que tange a alegação de que a Instituição Financeira teria juntado contrato diverso do questionado na inicial, verifico que no extrato do INSS apresentado pelo próprio autor, o único contrato de RMC ativo junto ao Banco BMG foi contratado em abril de 2016, mesma data do contrato juntado.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e dele se utilizou, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes (ID n° 9017819).

Além disso, em que pese a parte autora alegar que não recebeu os valores em sua conta, consta nos autos um comprovante de transferência no valor de R$1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) (ID n° 9017826).

Para mais, como frisado pelo Juízo de origem em sua sentença, nos extratos bancários juntados pela própria autora é possível constatar o recebimento dos valores. (ID n° 9017793)

Pois bem, a partir do exposto resta claro que o recorrente contratou e utilizou do crédito fornecido pelo Banco e somente após CINCO ANOS impugnou o serviço que lhe foi concedido, o que incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de CINCO ANOS desde a utilização do crédito, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

O certo é que o apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso, assim, há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE APELA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. TESE DESACOLHIDA.
CONSUMIDOR QUE DISSE NÃO TER RECEBIDO O VALOR DO MÚTUO, MAS, HÁ PROVA CONTUNDENTE EM CONTRÁRIO. TOTALIDADE DOS VALORES MUTUADOS UTILIZADOS PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS, ATÉ PELA VALIDAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 13ª C. Cível - 0001490-11.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 11.03.2022) (TJ-PR - APL: 00014901120218160031 Guarapuava 0001490-11.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM SUA DEFESA O BANCO ACIONADO COLACIONOU AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA TED DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Perscrutando os autos, observa-se que o autor/apelante afirma ter efetuado o contrato, todavia, acreditava ser empréstimo diverso, sem prejuízo de seu benefício previdenciário.
Descuidou-se que a instituição Banco BMG colacionou aos autos cópia do Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, conforme se veem do TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (fs. 76); faturas de cartão de crédito (fs. 105/104); comprovantes de transferência TED às fs. 182/184. Ora, inegavelmente, os créditos na conta da parte autora/apelante, foram provenientes da contratação, fato que deu ensejo a incidência dos descontos em seus proventos dos valores mínimos fixados em reserva de margem consignável

RMC, n
ã
o havendo, portanto, como alegar que houve fraude ou mesmo desconhecimento dos termos do contrato, at
é
mesmo porque, sem nenhuma reclama
çã
o os valores foram transferidos para a conta de titularidade do apelante
. II. Nesse considerar, pelos documentos estadeados nos autos, não há que se falar em nulidade contratual, de igual modo, em ressarcimento por danos, que alega ter experimentado. Portanto, não houve cobrança de quantia indevida, vez que o apelante firmou o contrato, bem como fez utilização do Cartão de Crédito Consignado, ensejando o regular desconto consignado. III. Recurso de Apelação conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 02315184720218060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Reitero, que o autor ajuizou a ação decorrido mais de CINCO ANOS após
o início da utilização voluntária dos valores disponibilizados, conforme se depreende do saque realizado com o cartão de crédito com reserva de margem consignada
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente.

Assim, verificado o longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não resta dúvidas quanto à sua existência e validade da negociação.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025